Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão indevida. Tema no 864 do STF debatido na fase de conhecimento. Aplicação Selic. EC no 113/21. Anatocismo não configurado. Tema 1349 do STF. Sobrestamento não determinado. Agravo interno e agravo de instrumento não providos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação e rechaçou a alegação de excesso de cobrança quanto à incidência de juros moratórios.
2. Agravo interno contra decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo e não conheceu do agravo de instrumento no tocante ao pedido de reconhecimento de ausência de obrigação de pagar, por ausência de impugnação específica da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar o atendimento do requisito da impugnação específica, no tocante à natureza da obrigação exequenda; (ii) analisar a alegação de inexigibilidade da obrigação depois da formação da coisa julgada; e (iii) avaliar eventual excesso de cobrança em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir
4. Não se conhece de pedido em agravo de instrumento desprovido de fundamentação específica, conforme exige o art. 1.016, III, do CPC.
5. A alegação de que o título executivo não contemplou o pagamento retroativo da gratificação é infirmada pelo comando expresso do dispositivo da decisão.
6. Afasta-se a alegação de inexigibilidade da obrigação pela aplicação do Tema 864 do STF se a matéria foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada.
7. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ.
8. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1349 não impõe o sobrestamento do processo se não houve determinação nesse sentido
IV. Dispositivo
9. Agravo interno e agravo de instrumento não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.016, inciso III, e 1.021, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741434-82.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/11/25; TJDFT, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025; TJDFT, AI 0741255-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT, AI 0727618-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, AI 0727856-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024.